Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NOVOS CRIMES NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FILHOS MENORES. ESPOSA GESTANTE. IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.
1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo vasto e diversificado histórico criminal do paciente, bem como pelo fato de que os novos crimes foram cometidos durante o cumprimento de prisão domiciliar.
2. A tentativa de fuga, consubstanciada no não cumprimento da ordem de parada emanada dos policiais militares, bem como a não comprovação de endereço fixo, justificam a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.
3. O caso do paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do CPP para a prisão domiciliar, tendo em vista que não há prova da imprescindibilidade de seus cuidados em relação aos filhos ou à companheira gestante, a qual, segundo o laudo médico apresentado, encontra-se com boa saúde.
4. Ordem denegada.